Tribunal: TJDFT
Processo: 0700615-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700615-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GERALDO DE OLIVEIRA LOPES APELADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO As tentativas de intimar o apelado – que não tem advogado constituído nos autos - para apresentar contrarrazões, não tiveram sucesso. Intimado por e-mail, o apelado não apresentou contrarrazões (IDs 63781383/4). Retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES